Tribunal: TJES
Processo: 5007821-35.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007821-35.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA LIMA GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5007821-35.2023.8.08.0011

Embargante:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Embargada:
DAIANA LIMA GOMES

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE AUTORA, O RECURSO FOI CONHECIDO E PROVIDO. A EMBARGANTE DISCORDA DOS ARGUMENTOS DO JULGADO, ALEGANDO QUE HOUVE VÍCIOS QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA QUESTÃO DISCUTIDA. SERVIDORA CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. O VOTO ESTÁ CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA AUTORA EM 20 HORAS SEMANAIS, SEM DESCONTOS DE SUA REMUNERAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE “VÍCIOS”, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)